Tribunal: TJDFT
Processo: 0718371-19.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-27

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. FAMÍLIA. REVISÃO DE ALIMENTOS AVOENGOS. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA, COMPLEMENTAR, SOLIDÁRIA E CONCORRENTE DOS AVÔS. MUDANÇA NA SITUAÇÃO FINANCEIRA DO ALIMENTANTE. DEMONSTRAÇÃO. REDUÇÃO DO QUANTUM. POSSIBILIDADE. CORRETA APRECIAÇÃO DO BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE.
1. A obrigação alimentícia é subsidiária e complementar, sendo extensiva a todos os ascendentes, recaindo a obrigação nos mais próximos em grau, uns na falta dos outros, se demonstrada a incapacidade do parente que deve prestar alimentos em primeiro lugar, segundo os arts. 1.696 e 1.698, do CPC.
2. Demonstrada efetivamente que sobreveio mudança significativa na situação financeira do alimentante, não sendo devidamente comprovadas as reais necessidades dos alimentandos, que não são mais presumidas, ante a maioridade civil, é possível a redução do valor da referida obrigação.
3. Apelo não provido.